Tribunal: TJDFT
Processo: 0736968-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. Sobressai dos autos a ocorrência de erro material, uma vez que não houve condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, quando do reconhecimento da deserção do recurso inominado, ID 16374054. Assim, conste da decisão: “condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa”.

3. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para correção de erro material.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.